Tribunal: TJDFT
Processo: 0707552-51.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0707552-51.2020.8.07.0018 Apelante(s) Distrito Federal Apelado(s) Robson Alves Fernandes Cavalcante Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O O recorrido, Robson Alves Fernandes Cavalcante, suscitou questões preliminares em contrarrazões recursais. Por essa razão, atenta à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput e 10, do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar à parte recorrente oportunidade para manifestação sobre a questão desfavorável ao pleito recursal no prazo de 5 (cinco) dias. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, faça-se nova conclusão. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de janeiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora